Tribunal: TJSP
Processo: 1118417-80.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Locação intermediada pela empresa Quinto Andar. Cumprimento de sentença arbitral visando o despejo. Validade da cláusula compromissória. Intermediária que não é parte no processo. Relação de consumo não configurada. Admissibilidade do cumprimento de sentença. Rés que foram citadas e apresentaram exceção de pré-executividade. Despejo realizado no curso do processo. Extinção do cumprimento de

Ementa:
Locação intermediada pela empresa Quinto Andar. Cumprimento de sentença arbitral visando o despejo. Validade da cláusula compromissória. Intermediária que não é parte no processo. Relação de consumo não configurada. Admissibilidade do cumprimento de sentença. Rés que foram citadas e apresentaram exceção de pré-executividade. Despejo realizado no curso do processo. Extinção do cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação. Verbas de sucumbência atribuídas às Executadas. Recurso provido.